Tribunal: TJSP
Processo: 0006130-30.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006130-30.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante WESLLEY
EDUARDO GUMERCINDO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo em execução penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006130-30.2020.8.26.0026 -Voto no 4077
2
VOTO No 4077
Agravo de Execução Penal no 0006130-30.2020.8.26.0026
Comarca: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execu de Bauru
Agravante: WESLLEY EDUARDO GUMERCINDO
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo. Nega-se provimento ao
recurso.
2-) O cálculo está correto, ao exigir 60% do cumprimento da pena, pois a lei
não exige a reincidência específica, sendo que, no caso, o agravante é reincidente.
Precedentes.
3-) Impossibilidade de alteração da percentagem para 40%
4-) Decisão mantida.
I – Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por WESLLEY
EDUARDO GUMERCINDO em face de decisão que estabeleceu a necessidade de
60% de cumprimento de pena para fins de progressão, quando o certo seria 40% (2/5),
porque não é reincidente específico.
Processado e contraminutado o agravo (fls. 19/24), a decisão ora impugnada
foi mantida (fls. 25).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 37/39).
II - Fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006130-30.2020.8.26.0026 -Voto no 4077
3
O agravo não pode ser provido.
O art. 112 da Lei no 7.210/84 sofreu alterações com a Lei no 13.964/2019,
que trouxe uma combinação entre os critérios objetivos (quantidade de pena) e
subjetivos (primariedade e reincidência), além da natureza do delito (se o delito é
violento ou não, se é hediondo ou não, com resultado morte ou não) para fins de
progressão de pena. Nesse contexto, os incisos V e VII do art. 112 dispuseram:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo
juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...) V - 40% (quarenta por cento) da
pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for
primário; (...) VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na
prática de crime hediondo ou equiparado”.
Uma vez caracterizada a reincidência, que se configura de acordo com o
disposto no art. 63 do Código Penal, o condenado pela prática dos crimes elencados no
art. 1o, da Lei no 8.072/90, ficará sujeito ao cumprimento de 60% (equivalente a 3/5 da
pena) para progredir de regime, independentemente da reincidência ser de natureza
específica ou não, afinal, o legislador não distinguiu as modalidades de reincidência,
tendo apenas exigido a condição de primário àqueles agentes condenados pela prática de
delito hediondo, para que o lapso temporal utilizado para cálculo seja o de 40%.
Conforme o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Com efeito, apesar da atecnia ao não deixar clara a situação do apenado
reincidente por crime comum e condenado por delito hediondo, o legislador, em
momento algum, exige que a reincidência mencionada no inciso VII seja específica,
conforme argumentado pela Defesa. Por outro lado, deixa claro que a porcentagem
colacionada no inciso V destina-se tão somente ao apenado primário, o que, por certo,
não é a situação do agravante. Destarte, socorrendo-se ao espírito da Lei no 13.964/19,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006130-30.2020.8.26.0026 -Voto no 4077
4
divulgada sob o nome de “Pacote Anticrime” e pautada por um maior rigor em diversos
segmentos de política criminal, dentre estes a progressão de regime prisional, não há
admitir-se a interpretação almejada pelo agravante, remanescendo, consequentemente, o
entendimento pela exigência de cumprimento da porcentagem maior em se tratando de
condenado por crime hediondo que seja reincidente, independentemente da natureza do
delito ou conjunto de delitos que sustentem tal condição.” (HC no 583.751/SP – T5 -
Quinta Turma - Rel. Min. Felix Fischer - J. 16.06.2020, p. 18.6.2020).
Nesta Excelsa 11a Câmara Criminal, por exemplo: Agravo de Execução
Penal no 00038867-31.2020.8.26.0026 – Des. Rel. Alexandre Almeida – J. 14.9.2020 –
DP – 14.9.2020; Agravo de Execução Penal no 0002928-51.2020.8.26.0509 – Rel. Des.
Xavier de Souza – J. 4.9.2020 – DP – 4.9.2020 e Agravo de Execução Penal no
0004053-48.2020.8.26.0026 – Rel. Des. Xavier de Souza – J. 19.8.2020 – DP
19.8.2020.
Em outras Preclaras Câmaras, confira-se, para ilustrar:
“Agravo em execução. Progressão de regime. Retificação do cálculo.
Sentenciado reincidente comum. Aplicação da Lei no 13.964/2019 por ser mais
benéfica. Exigência de cumprimento de 40% da pena imposta por não se tratar de
reincidente específico na prática de crime hediondo. Descabimento. Lei no 13.964/2019
não faz distinção entre reincidência comum ou específica. Recurso improvido” (Agravo
em execução no 00004413-10.2020.8.26.0502 - Rel. Des. Luiz Fernando Vaggione - 2a
Câmara de Direito Criminal - DJ 15.7.2020) e “Agravo em Execução Penal. Pedido de
retificação do cálculo de liquidação de penas, com afastamento do percentual de 60%,
exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no
13.964/2019). Consecução a progressão de regime somente após o resgate de 3/5 da
reprimenda, nas hipóteses de condenação pelo cometimento de crime hediondo, nos
casos em que o reeducando é reincidente Impossibilidade de redimensionamento da
fração mínima de expiação punitiva para 40%, reclamada no inciso V, do referido
dispositivo,
que
está
reservado
exclusivamente aos reeducandos primários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006130-30.2020.8.26.0026 -Voto no 4077
5
Reincidência, comum ou específica, que impõe o resgate de 60% da punição carcerária.
Natureza do ilícito penal anterior. Irrelevância. Precedentes. Decisão mantida. Recurso
desprovido” (Agravo em execução no 0003100-54.2020.8.26.0521 - Rel. Des. Claudia
Fonseca Fanucchi - 5a Câmara de Direito Criminal - DJ 14.7.2020).
Vale também frisar que na mesma linha de raciocínio, a antiga redação do §
2o, do art. 2o, da Lei no 8.072/90, revogado pela Lei no 13.964/2019, também previa
fração superior aos reincidentes condenados em crimes hediondos e equiparados sem
exigir reincidência específica, de modo que não como estabelecer para a situação aqui
trazida essa diferenciação. Aliás, esse entendimento ficou consolidado na
jurisprudência:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA OU COMUM. IRRELEVÂNCIA. LAPSO TEMPORAL PARA
PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO DE 3/5 EM RELAÇÃO AOS CRIMES
HEDIONDOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se
no sentido de que a Lei dos Crimes Hediondos não faz distinção entre a reincidência
comum ou específica ao determinar a fração de 3/5 como lapso temporal para a
progressão de regime, de modo que, unificadas as penas e constatada a reincidência,
qualquer que seja ela (específica ou comum), para fins de progressão do regime, deverá
ser aplicada a fração de 3/5 em relação aos crimes hediondos. 2. Agravo regimental
desprovido” (AgRg no REsp 1780929/RO – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - T5 - Quinta
Turma – J. 20.8.2019 - DJe 29.8.2019).
Assim, considerando ainda que a Lei no 13.964/19, que ficou conhecida
como Pacote Anticrime e, como o próprio nome diz, foi editada com o propósito e
expectativa de recrudescimento da lei e inibição da criminalidade, não há sentido em
aplicar ao reincidente condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado o
tratamento destinado ao primário condenado por delitos da mesma espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006130-30.2020.8.26.0026 -Voto no 4077
6
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do agravo em execução penal.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.